Tribunal: TJES
Processo: 0000522-97.2021.8.08.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000522-97.2021.8.08.0032

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO EDUARDO SARDENBERG ZAMPIRIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.

PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

MATERIALIDADE E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-se nesta fase
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
No caso
em julgamento
,
a materialidade
e os indícios de autoria
rest
aram
demonstrad
os
através do Boletim

Unificado
nº 45161059
(fls.
06/08
)
,
dos
depoimentos prestados em sede policial (fls.
09/09-verso, 11/11-verso, 13/13-verso, 34/35-verso
e 38
),
do

auto de apreensão de arma de fogo (fl. 16),
do
laudo
de exame de arma de fogo e material
(fls. 40/
43
), l
audo de
exame cadavérico
(fl
s.
44/46
),
além da prova oral colhida em juízo
(mídia anexada).

4. N
a espécie
, a

decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos
indícios suficientes de autoria,
mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de absolvição sumária
ou
de impronúncia,
devendo o recorrente ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri
.

5
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0000522-97.2021.8.08.0032

RECORRENTE: PAULO EDUARDO SARDENBERG ZAMPIRIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: SAULO AZEVEDO SILVA - RJ153548-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
0
522
-
97
.20
2
1
.8.08.00
32

REC
ORRENTE
:
PAULO EDUARDO SARDENBERG ZAMPIRIS

RECORRI
DO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de de
R
ecurso em Sentido Estrito interposto
por
PAULO EDUARDO SARDENBERG ZAMPIRIS

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão
proferida
pel
o

MM. Juízo da
2ª
V
ara
Criminal de Aracruz
,
que

pronunciou o
recorrente
como incurso nas sanções contidas
no art. 121,
caput
,
do Código Penal Brasileiro
(fls.
123
/
125
).

Em suas razões, a defesa pretende a
im
pronúncia e/ou a absolvição sumária com base na excludente ilicitude consubstanciada na legítima defesa, na forma do art. 415, IV e art. 386, VII, ambos do CPP
(
fls.
129
/
140
).

Contra-argumentos pelo desprover do recurso
(
fl
s
.
142
/
144
)
.

Proferido o
juízo de retratação negativo (fl. 145).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID 6
426453
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no dia
19/06/2021
, por volta das 22h
40
m, na Rua
José Massaroni,
próximo à distribuidora de bebidas do Eriton,
no Centro de Aracruz, o denunciado Paulo Eduardo Sardenberg Zampiris
,
de forma livre e consciente
, agindo com
animus necandi
mediante disparo
s
de arma de fogo,
causou
as
lesões que levaram a
vítima
Alexsandro Conceição Fernandes a óbito.

Segundo apurado,
nas circunstâncias de tempo e local descritas, a vítima vendia churrasquinho em frente à barbearia do denunciado
e que,
em
dado
momento,
ambos
tiveram um desentendimento,
quando

Paulo Eduardo disparou a arma de fogo que atingiu o tronco da vítima, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a
admissibilidade da acusação
para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a
existência de
indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamen-to contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso
em julgamento
,
a materialidade
e os indícios de autoria
rest
aram
demonstrad
os
através do Boletim

Unificado
nº 45161059
(fls.
06/08
)
,
dos
depoimentos prestados em sede policial (fls.
09/09-verso, 11/11-verso, 13/13-verso, 34/35-verso
e 38
),
do

auto de apreensão de arma de fogo (fl. 16),
do
laudo
de exame de arma de fogo e material
(fls. 40/
43
), l
audo de
exame cadavérico
(fl
s.
44/46
),
além da prova oral colhida em juízo
(mídia anexada).

Dessa maneira
, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos
indícios suficientes de autoria
, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de absolvição sumária
ou
de impronúncia,
devendo o recorrente ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)